Tribunal: TCU
Processo: 018.654/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8536/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7860/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 18/5/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 16/2021, relativamente ao seu item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Editora Riani Costa Ltda., de seus sócios, o Sr. Paulo Cesar Riani Costa e a Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac-0875 , cujo objeto era a realização do "projeto Livro-Plástico, que propunha a produção de um livro interativo impresso em filme plástico transparente, utilizando tecnologia de ponta na edição de livros", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Editora Riani Costa Ltda., de seus sócios, o Sr. Paulo Cesar Riani Costa e a Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-0875 , cujo objeto era a realização do "projeto Livro-Plástico, que propunha a produção de um livro interativo impresso em filme plástico transparente, utilizando tecnologia de ponta na edição de livros", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.654/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa (XXX.114.008-XX); Editora Riani Costa Ltda. (66.108.192/0001-62); Paulo Cesar Riani Costa (XXX.324.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jaime de Lucia (135.768/OAB-SP), representando Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa e Paulo Cesar Riani Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.